Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO POR PARTE DE AUTORIDADE COATORA. CARÁTER ABSTRATO E GENÉRICO DA PRETENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELO DESPROVIDO.
1. De acordo com a doutrina, o mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo”.
2. Na hipótese, a extensão da pretensão pode ser extraída do objetivo da impetração que seria o da concessão da segurança pleiteada "...a fim de assegurar à Impetrante seu direito líquido e certo de não se exigir o ICMS relativo as transferências de entre suas filiais decorrente da circulação de mercadorias entre seus estabelecimentos e que, ao mesmo tempo, se admita que o crédito do ICMS do estabelecimento remetente seja integralmente utilizado pelo estabelecimento destinatário quando da entrada das mercadorias nesse recinto, sob pena de não fruição do princípio da não cumulatividade do imposto estadual, neles compreendidos a matriz e suas filiais, declarando ainda o direito desta de compensar/restituir os valores indevidamente nos últimos cinco anos que antecederam a impetração e no transcorrer da tramitação deste feito"
3. A reforçar a inviabilidade de exame do mérito da presente segurança, cumpre destacar que a natureza abstrata é ressaltada pelo próprio impetrante ao assentar, nas razões da petição inicial que fosse garantindo: “...o direito de manutenção dos créditos, em razão da relação direta com o desempenho das atividades da Impetrante e das sucessivas tentativas dos Fiscos Estaduais em glosar tais créditos”.
4. Resta claro o caráter abstrato e genérico da pretensão, o que retira o requisito da concretude do ato apontado como coator e, exatamente por isso, se afigura inadequada a via processual do mandado de segurança.
5. Constatada a inexistência de direito líquido e certo, condição específica e constitucional da ação, o caso será de carência de ação a ensejar a extinção do processo sem a apreciação do mérito, devendo o julgador denegar a segurança, de acordo com a determinação do art. 6.o, §5.o, da Lei 12.016/2009.
6. Negou-se provimento ao apelo.